Tribunal: TJPA
Processo: 0002203-59.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7699 - Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002203-59.2015.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: TARUMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS. INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO. COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO.
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA.

VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MINIMAMENTE ALTERADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM CUSTAS PROCESSUAIS. UNÂNIME.

I-
Ação de Cobrança visando o pagamento de valores relativos a prestação de serviço decorrente do contrato administrativo nº 024/2012/SEVOP/PMM firmado entre as partes, cujo objeto era a execução de serviços de engenharia e pavimentação de vias públicas do bairro Morada Nova, no Município de Marabá.

II- Restando comprovado que o Município recebeu a prestação dos serviços pela parte autora e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança em face da obrigação do Poder Público, sob pena de enriquecimento ilícito.

III- A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 15, g, da Lei nº 5.738/93.

IV-
Recurso conhecido e improvido.

V- Em reexame necessário, sentença minimamente alterada para excluir a condenação do Ente Público em custas processuais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
TARUMÃ LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação de cobrança relatando que no ano de 2012, após vencer procedimento licitatório na modalidade tomada de preços, firmou o contrato administrativo nº 042/2012-SEVOP/PMM com o Município de Marabá, no valor total de R$ 1.113.295,00 (hum milhão cento e treze mil, duzentos e noventa e cinco reais), cujo objeto da contratação era a execução de serviços de engenharia e pavimentação asfáltica do Bairro Morada Nova, Marabá/PA, e que, em meados de agosto de 2012, mesmo após o cumprimento integral do contrato, o Município requerido deixou de cumprir com os pagamentos devidos, restando um saldo de R$ 320.713,78 (trezentos e vinte mil, setecentos e treze reais e setenta e oito centavos).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença registrada no ID nº 2553130, que julgou a lide procedente, nos seguintes termos:

“(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar os réus ao pagamento de R$ 320.713,78

ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E desde o inadimplemento. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. P. R. I.
(...)”

Inconformado, o Município de Marabá interpôs o presente recurso (ID. 2553131).

Em suas razões, aduz a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito.

Afirma que o processo de despesas públicas obedece a 4 fases e somente após a verificação da ultima fase é que ocorre o pagamento, todavia, argui que o autor não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva prestação dos serviços contratados e que a existência de nota de empenho não é suficiente para comprovar a realização do serviço.

Aponta a imprestabilidade dos documentos juntados à inicial.

Insurge-se contra os índices de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença combatida, bem como ao percentual de honorários advocatícios fixados.

Defende a necessidade de fixação de honorários ao advogado do ente público apelante em razão da parte autora ter decaído de parte do pedido inicial.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença guerreada e julgar improcedente os pedidos iniciais.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (ID nº 2553132).

Recurso recebido no duplo efeito (ID 2556542).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 2585678).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário.

A míngua de questões preliminares, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao recebimento do valor de R$ 320.713,78 (trezentos e vinte mil, setecentos e treze reais e setenta e oito centavos), referente ao saldo decorrente do contrato administrativo nº 042/2012-SEVOP/PMM, celebrado entre as partes em julho de 2012, após procedimento licitatório na modalidade tomada de preços, cujo objeto era a execução de serviços de engenharia e pavimentação nas vias urbanas do Bairro Morada Nova, no Município de Marabá.

Em razões recursais, o Município Apelante alega a inexistência de efetiva comprovação da prestação dos serviços, bem como que a existência de nota de empenho não é suficiente para tal comprovação.

Vejamos.

Embora o Requerido tente se desvencilhar do adimplemento da obrigação, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, constata-se a existência do edital de licitação na modalidade tomada de preço publicado pelo Município de Marabá (id. 2553123 – Pág. 42 a id. 2553124 – pág. 8); o contrato administrativo nº 042/2012-SEVOP/PMM firmado entre as partes (id. 2553124 – pág. 10 a 17); nota fiscal nº 075 (id. 2553124 – pág. 20); nota de empenho (id. 2553124 – pág. 21); memorando nº 166/2012 (id. 2553124 – Pág. 24).

Não bastante isso, no Id. nº 2553124 – Pág. 23, consta o oficio nº363/2012/SEVOP, endereçado à Caixa Econômica Federal, assinado pelo Prefeito Municipal de Marabá, pelo Secretário de Finanças e pela Tesoureira, solicitando o pagamento da quantia de R$ 320.713,78 (trezentos e vinte mil, setecentos e treze reais e setenta e oito centavos) à empresa contratada, haja vista a realização de medição da pavimentação de vias públicas no Município de Morada Nova, pagamento este a ser realizado mediante a emissão de 3 (três) cheques, conforme descrito no oficio.

Em contrapartida, o Município requerido, desde a contestação até as razões recursais, limitou-se em alegar a inexistência de efetiva comprovação da prestação dos serviços, além de suscitar a imprestabilidade dos documentos juntados à inicial sem, contudo, juntar qualquer elemento capaz de demonstrar a inexecução contratual ou de desconstituir a validade dos documentos apresentados pela parte autora.

É cediço que no direito o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

Ora, de acordo com o caderno processual, não se pode cogitar em admitir como verdadeiras as alegações do apelante, quando os elementos probatórios caminham em sentido diametralmente opostos.

Diferentemente do alegado pelo apelante, a documentação que carreia os autos demonstra a efetiva prestação do serviço contratado, especialmente o oficio nº 363/2012/SEVOP, endereço à Caixa Econômica Federal, onde o Prefeito Municipal de Marabá solicita o pagamento da quantia cobrada nesses autos à empresa apelada, haja vista a mediação realizada pelo ente municipal da pavimentação das vias públicas no Bairro Morada Nova.

Diante das provas arregimentadas, não resta dúvida de que a serviços foram efetivamente prestados ao Município apelante, que por esse motivo deve honrar seu compromisso, pagando o valor correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

É c
erto que a desorganização do poder público municipal não autoriza seja lesado direito do prestador de serviços, ora requerente, sob pena de restar configurado intolerável enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL DE VEÍCULOS
PARA UTILIZAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO EM CONTESTAÇÃO E REITERADO NO APELO. DEFERIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE PRESCRIÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NÃO DEMONSTROU O REQUERIDO, O PAGAMENTO DAS RESPECTIVAS LOCAÇÕES, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 333, INCISO II, DO CPC.
REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70066767500 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 22/06/2016, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2016)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DISTRITO FEDERAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
CONTRATO VERBAL. PRORROGAÇÃO TÁCITA DE CONTRATO ESCRITO.
OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTICULAR.
REAJUSTE DEVIDO NA FORMA INICIALMENTE CONTRATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC. 1.
A despeito de o contrato administrativo firmado com particular não estar mais em vigência, não pode a Administração Pública esquivar-se de pagar o valor correspondente ao serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.
2. Se o Distrito Federal, embora obrigado a contratar por escrito, opta por renovar o contrato verbalmente, de maneira tácita, mediante utilização dos veículos locados mesmo após o término do acordo formal, não pode valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal para se esquivar do correspondente pagamento. 3. Os aluguéis decorrentes de contrato prorrogado devem ser corrigidos na forma inicialmente contratada. 4. Nos casos em que a Fazenda Pública é vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, o que pode resultar em quantia abaixo de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Constatado, no entanto, que foram arbitrados em valor excessivamente inferior ao proveito econômico da parte que o advogado patrocina, devem ser elevados. 5. Apelação do Distrito Federal conhecida, mas não provida. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130111788034, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/03/2016 . Pág.: 199)

REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CELEBRADO COM ENTE MUNICIPAL
– CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DETERMINADO PELO MUNICÍPIO EM RAZÃO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS –
INICIAL INSTRUÍDA COM CÓPIA DOS CONTRATOS E DAS NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CANHOTOS DE RECEBIMENTO ASSINADOS – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO FORNECIMENTO DAS PEÇAS – IRREGULARIDADE NÃO COMPROVADA PELO MUNICÍPIO, A QUEM INCUMBIA O ÔNUS DE PROVAR O NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS –
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – ATÉ 25/03/2015 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA – NAS PARCELAS VENCIDAS APÓS 25/03/2015 – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DA POUPANÇA – REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
As notas fiscais acompanhadas de canhotos de recebimento devidamente assinados geram presunção relativa quanto a entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova suficiente para a ação de cobrança, notadamente quando em harmonia com as demais provas produzidas e quando não rebatidas por provas em contrário, de incumbência do réu.
Sobre o valor da condenação deve incidir até o dia 25 de março de 2015 atualização monetária pela taxa referencial e juros de mora nos moldes da caderneta de poupança; após 25 de março de 2015, deve incidir atualização monetária pelo IPCA - Índice de Preço do Consumidor Amplo e juros moratórios da poupança. Nas ações em que a Fazenda Pública se torna vencida, bem como naquelas em que não há condenação, há de se observar, no tocante aos honorários advocatícios, a regra do artigo 20, § 4º, do CPC. (TJ-MS - REEX: 08001906720128120011 MS 0800190-67.2012.8.12.0011, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 23/02/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2016)

Diante do contexto fático e probatório dos autos, a única alternativa que restava ao ente público era comprovar o efetivo pagamento do valor pleiteado. No entanto
, a Municipalidade não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, limitando-se a fazer alegações vazias e desprovidas de qualquer substrato fático-jurídico.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça nos autos:

“In casu, o contrato, que se encontra anexo em ID nº 2553124 - Pág. 10 a 17, em seu item “7”, trata das medições e pagamento; senão vejamos:

“7.1 – As medições dos serviços realizados serão feitas a cada 15 (quinze) dias pela PREFEITURA, através do GERENTE DE CONTRATO, devendo os quantitativos dos serviços serem lançados no respectivo boletim de Medição.

7.2 – Quaisquer diferenças porventura encontradas entre a Planilha de Quantitativos (maior ou menor) serão conciliadas pelos quantitativos corrigidos.

7.3 – Os pagamentos do valor de serviços contratados serão feitos conforme as medições, baseadas na planilha orçamentária citada no item 16.3 do Edital de licitação, o pagamento será efetuado 15 (quinze) dias úteis após a medição.”. [Grifos Nossos].

Não obstante o acima exposto, em ID nº 2553124 - Pág. 25 e 26, consta Boletim de Medição, o que aduz que o serviço foi realizado.

Destarte, o ônus probatório também pertence ao Apelante, que não demonstrou que suas alegações possuem fundamento, haja vista que deixou de anexar aos autos quaisquer documentos que comprovassem o alegado. Ou seja, o Apelante não conseguiu demonstrar o fato impeditivo ou extintivo do direito do Apelado.”

N
ão há como negar que a empresa demandante efetivamente prestou o serviço contratado, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.
Neste diapasão, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente aos serviços prestados.

No que tange aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, tendo em vista que foram fixados dentro dos parâmetros legalmente previstos, nos termos do art. 85 do CPC.

Com relação à correção monetária e juros de mora, eles devem seguir a orientação firmada nos Temas 810/STF e 905/STJ.

REEXAME NECESSÁRIO

Em sede de reexame necessário há um único ponto que merece reforma no julgado.

Com relação à sucumbência, o magistrado de piso condenou o município ao pagamento das custas processuais.

No que tange às custas processuais, a Fazenda Pública é isenta ao pagamento dos ônus processuais, de acordo com o que prevê o artigo 15, “g”, da Lei Estadual nº 5.738/93, que assim dispõe:

Art. 15- Não incidem emolumentos e custas:

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente.

Dessa forma, reformo a sentença guerreada suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo ente estatal.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá, nos termos da presente fundamentação. Em Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada apenas excluir a condenação do Ente Público nas custas judiciais, diante da isenção legal prevista.

É como voto.

Belém, 16 de agosto de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/08/2021